Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726661-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BARBOSA GOIS, EVANIO BARBOSA GOIS, ELIANE DANTAS DE GOES OLIVEIRA, JOSE BARBOSA NETO, JOSEFA ELIANETE DANTAS GOES, EDLA BARBOSA DANTAS GOIS, ESPÓLIO DE EDNA BARBOSA DANTAS DE GOIS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDNA BARBOSA DANTAS DE GOIS, rep. por seu inventariante, E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga na ação de inventário ajuizada pelos herdeiros do espólio, a qual, indeferindo o requerimento de suspensão do trâmite processual e de levantamento de valores efetuados pelo inventariante e demais sucessores, assim determinou: “Trata-se de inventário conjunto dos bens deixados por EDNA BARBOSA DANTA DE GOIS, falecida em 12/5/2005 e de EVANDRO BARBOSA GOIS, falecido em 26/6/2014, que tramita desde o ano de 2010. Exerce o encargo de inventariante o herdeiro EVÂNIO BARBOSA DE GOIS (ID 42920594). Deferiu-se o levantamento de valores para pagamento dos débitos do espólio (ID 48405023). O inventariante apresentou a prestação de contas dos pagamentos efetuados (ID 51661423) e posteriormente apresentou as últimas declarações e o esboço de partilha (ID 65427626). Os herdeiros informaram que irão promover o inventário extrajudicial e requereram a suspensão do feito (ID 65540983). É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente inventário tramita desde 7/5/2010 sem nenhuma solução amigável entre os herdeiros, razão por que indefiro o pedido de sobrestamento do feito e levantamento de valores. Ademais, foram apresentadas as últimas declarações e o acordo acerca da partilha poderá ser apresentado perante o Juízo, para fins de ultimação do processo. A realização do inventário extrajudicial somente acarretará maiores custos com taxas e emolumentos. Intime-se o inventariante para: 1) se o caso, anexar o esboço final de partilha que contenha anuência dos demais herdeiros; 2) comprovar o recolhimento do ITCMD. Prazo: 15 (quinze) dias. Anexado o plano de partilha, remetam-se os autos ao Contador Judicial para conferência do esboço, devendo ser observado o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. Com o retorno dos autos, dê-se vista aos sucessores para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, os recorrentes alegam em síntese que teriam optado amigavelmente por promover o inventário dos espólios em questão de maneira extrajudicial, pugnando pela suspensão do trâmite processual e pela liberação de valores para fins de quitação de débitos e pagamentos dos encargos incidentes, em especial, com ITCMD. Sustentam que essa decisão violaria os arts. 2o e 15 da Res no 35 do CNJ e arts. 610, § 1o, e 654, do CPC. Ponderam que, havendo anuência de todos os interessados, os valores depositados em conta judicial deveriam ser utilizados para quitação dos débitos dos espólios, especialmente com ITCMD. Por fim, defendendo a presença dos seus pressupostos autorizadores, requerem liminarmente a concessão da antecipação parcial da tutela recursal para determinar a liberação dos valores depositados na conta judicial no 1515695-0, Agência 0008, da Caixa Econômica Federal, para que possam promover o inventário extrajudicialmente. No mérito, pedem o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja determinada a suspensão do trâmite processual e autorizado o levantamento das quantias indicadas. Anexou documentos, entre eles constando o comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva, recolhidas as custas do preparo recursal e sido subscrita por advogado regularmente constituído nos autos, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, não se vislumbra a presença dos aludidos pressupostos no que diz respeito à pretensão liminar apresentada pelos agravantes. Conquanto o § 1o do artigo 610 do CPC disponha que, “Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras”, não se pode perder de vista que o processo de origem tramita há mais de 10 (dez) anos, sem que os interessados, inobstante concedida mais de uma oportunidade, nunca chegaram a um consenso a respeito do desfecho da controvérsia. Quer dizer, dizendo eles que estariam de acordo com o término do procedimento amigavelmente, muito mais útil a pretensão reclamada que apresentassem desde logo o esboço de partilha devidamente assinado por todos, após o que seria plenamente viável e mais célere a quitação dos débitos indicados, com a adoção das medidas por último indicadas, levantando-se valores disponíveis, pagamento e dívidas e com a resolução definitiva do imbróglio. Evitar-se-iam inclusive os constantes requerimentos de levantamento de valores esporádicos, que demandam prestação de contas, e não raras vezes aumentam o litígio, dificultando a conclusão do inventário. Ademais, por ora, não se apura a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente, porque, estando os inventários que perduram por mais de 10 (dez) anos em vias de conclusão, as próprias partes optaram por tumultuar o processo ao requerer a modificação do trâmite processual e efetuar novos pleitos de levantamento de valores, inclusive com aumento de custos, quando bastaria um simples acordo de partilha amigável. Por isso mesmo, eventual incidência de encargos moratórios sobre os débitos dos espólios não justifica por si só o levantamento liminar de valores depositados judicialmente, havendo de se aguardar ao menos a análise definitiva da controvérsia pelo colegiado da Turma. Pelo exposto, ausentes os exigidos pressupostos, INDEFIRO A LIMINAR POSTULADA. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensando-o de prestar informações, senão as que eventualmente possam informar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator